Tribunal: TJDFT
Processo: 0704299-40.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. FALTA DE JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO PROBATÓRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. Para que se configure a justa causa para o recebimento da denúncia, basta a existência dos requisitos mínimos de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo despiciendo, nessa fase processual, que haja um amplo lastro probatório, o qual somente será exigido quando do julgamento do mérito da ação penal.
2. O depoimento prestado em sede policial pelas vítimas, menores de 12 e 14 anos, no sentido de que, além das palavras de cunho sexual proferidas dentro da piscina, o acusado foi atrás delas nas espreguiçadeiras, no intuito de continuar a investida sexual, mesmo sabendo que eram menores e que haviam rechaçado a investida anterior, oferecendo, inclusive, bebida alcoólica, as quais retornaram à residência, obstando a consumação da prática sexual, são suficientes para embasar a denúncia com fundamento nos crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual, restando preenchidos os requisitos do art. 41 do Código Penal, devendo ser recebida a peça acusatória e determinado o regular prosseguimento do feito.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.